Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706437-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: I. D. P. D. S. D. D. F. , D.F. APELADO: R. L.M. D. S., I. D. P. D. S. D. D. F. , D.F. REPRESENTANTE LEGAL: C. A. M. D. S. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, dê-se vista ao Parquet. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 10:27:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador